Tribunal: TJDFT
Processo: 0035948-98.2014.8.07.0015
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
APELAÇÃO. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. QUADRO DE CREDORES. HOMOLOGAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. AÇÃO PRINCIPAL. PENDÊNCIA DE RECURSO. AUSÊNCIA DE ENCERRAMENTO. INTERESSE PROCESSUAL. COMPROVAÇÃO. Habilitação retardatária apresentada após a homologação do Quadro Geral de Credores deve ser recebida como ação autônoma e seguir o rito ordinário, nos termos do artigo 10, §6o, da Lei no 11.101/05. Comprovado que a habilitação foi apresentada após a homologação do Quadro Geral de Credores, o processo segue o procedimento comum do Código de Processo Civil e, nos termos do artigo 1.009, do Código de Ritos, contra sentença terminativa cabe apelação. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a parte somente pode apresentar habilitação retardatária até o encerramento da recuperação judicial. Evidenciado que a sentença do processo de recuperação judicial não tinha transitado em julgado, estando pendente de recurso, incabível considerar o processo encerrado. Com a retomada da marcha processual da recuperação judicial, o recorrente tem interesse processual na habilitação retardatária, sendo o julgamento da demanda relevante para os seus interesses.